Tribunal: STF
Processo: RE 1554011
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. R. Sperandio Empreendimentos Imobiliários LTDA interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 38) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



     AGRAVO INTERNO. Ação de cobrança de taxa de manutenção. Loteamento fechado. Alegação de que se desassociou para não mais arcar com as despesas respectivas. Descabimento. Configuração de fraude à lei e ao contrato por via oblíqua. Situação em que a retirada não a inibe de continuar solvendo as mensalidades. Ausência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Recurso a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal.



    Sustenta que não mantém vínculo associativo com a parte recorrida, de modo que a condenação ao pagamento de contribuições associativas configuraria afronta ao direito constitucional de livre associação.



    Nas contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do acórdão, sob o argumento de ausência de repercussão geral da matéria e da incidência dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas 279, 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a suspensão do recurso extraordinário, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria impugnada (eDoc 49).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 117):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. RE 695.911-RG (TEMA 492). RECORRENTES INTEGRARAM ASSOCIAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 279/STF. PRECEDENTES



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 695.911, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 492), firmou as seguintes teses:



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.



    O entendimento adotado pelo Tribunal estadual converge com a orientação vinculante fixada pelo Supremo, a qual deve ser observada por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Ademais, o Juízo de origem consignou que o recorrente integrava os quadros da associação, circunstância que ensejou a obrigação de pagamento pelos serviços prestados. A revisão desse entendimento exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusula contratual, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas nº 279 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira:



     Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.



    (RE 1.240.817 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente